Tribunal: TJDFT
Processo: 0749547-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749547-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais (processo no 0708839-95.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos (ID 175233252): “Firmo a competência deste juízo para o processamento e julgamento do feito. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c com pedido pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha do uso da marca “TEMPERAX” registrada pela requerente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Com efeito, verifica-se que a autora registrou a marca de serviço “TEMPERAX” no INPI, sob o registro n. 906705657, com data do depósito em 02/09/2013, da concessão em 10/05/2016 e do fim da vigência em 10/05/2026. No aspecto, consigne-se que, a título de especificação, indicou-se “Vidro de construção; Vidro de segurança”. Ressalta-se que, desde a constituição da empresa autora, em 22/04/2013, houve o deferimento do registro da marca pelo INPI. Contudo, conforme aponta o comprovante de inscrição cadastral, a data de abertura da empresa ré é de 01/06/2012 -id 150936423. É dizer, que em momento anterior a ré já utilizava o nome empresarial. Depreende-se portanto que se trata de conflito entre marca e nome comercial de empresa, os quais frise-se são institutos distintos. Em que pese o registro da marca pela empresa autora, o parágrafo único do artigo 129 da Lei no 9.279/96 (LPI) garante o registro, mas não impede o uso da marca por terceiros. Lado outro, em se tratando de uso de nome empresarial adotado pela ré, destaco, em alusão ao artigo 1.166 do Código Civil que a proteção do nome empresarial se limita ao território estadual, salvo se o registro do nome constar em todas as juntas comerciais do país. A questão, como ser vê, não pode ser decidida in limine, não cabendo ao juízo inferir que o réu não tenha em momento anterior solicitado de igual forma o registro da marca junto ao INPI . Desse modo, eventual deferimento da liminar , sem ouvir a parte contrária, violaria as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório. Também não se pode resolver a questão considerando tão somente o princípio da anterioridade do registro em detrimento de outros a exemplo do princípio da territorialidade. A questão não é tão simples, eis que demanda análise fático-probatória profunda. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Quanto ao mais, a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Não será designada audiência de conciliação/mediação. Em demandas da mesma natureza que tramitam neste juízo a referida audiência apenas está por retardar a prestação jurisdicional. Da mesma forma que a composição deve ser buscada, a parte tem direito de obter a solução do mérito em tempo razoável, nos termos do artigo 4o do CPC e 5o, inciso LXXVIII, CF/88. A designação de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra os valores da conciliação e do princípio da duração razoável do processo. Não se pode permitir a violação do princípio constitucional e direito fundamental da duração razoável do processo, quando se verifica que o ato processual não apresenta, concretamente, qualquer efetividade. Não há que se cogitar em prejuízo, tendo em vista que as partes, no curso do processo, podem manifestar interesse na conciliação e, neste caso, será designada, a qualquer tempo, audiência por este juízo. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Documento datado e registrado eletronicamente conforme certificação digital”. Em sua peça recursal, a agravante pede a antecipação da tutela requerida e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a abstenção do uso da marca “Temperax” pela agravada em qualquer ocasião, local e circunstância. Narra que ajuizou ação de obrigação de não fazer com o objetivo de coibir a agravada de ostentar a marca de propriedade da agravante (Temperax), cujos direitos autorais são por ela titulados. Defende que a proteção da marca tem como finalidade impedir a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia, bem como evitar confusão do consumidor quanto à procedência do produto e do serviço. Ressalta que, para que se garanta o uso exclusivo da marca, não é necessário que o registro do nome conste em todas as juntas comerciais do país, já que o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de impedir a utilização por terceiros não autorizados. Aduz que a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro, portanto, confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido. Sustenta que a permanência de uso do nome pela agravada tende a confundir os consumidores, causando prejuízo à agravante por uso indevido de marca e por eventual acidente de consumo. Assim, requer seja deferido liminarmente o pedido de antecipação de tutela, para reformar a decisão ora agravada nos termos solicitados na inicial. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 53611981. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, a empresa autora ajuizou ação de obrigação de não fazer combinada com indenização por danos morais em face da agravada, em razão desta estar usando indevidamente a marca ‘TEMPERAX’, apesar de registrada junto ao INPI em nome da agravante. Na hipótese, a autora registrou a marca “TEMPERAX” no INPI, registro no 906705657, com data do depósito em 02/09/2013, da concessão em 10/05/2016 e do fim da vigência em 10/05/2026. No entanto, a data de abertura da empresa ré é de 01/06/2012, quando já utilizava o nome empresarial em momento anterior ao registro realizado pela autora. Assim, como bem salientou a decisão agravada, cuida-se de conflito entre marca e nome empresarial que enseja a necessidade de maior aprofundamento da matéria, com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fato que impede a antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. NOME EMPRESARIAL E MARCA REGISTRADA. INPI. PROIBIÇÃO DE USO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Consoante as disposições do art. 300 do CPC/15, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto, a existência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso em apreço, a existência de processo administrativo de nulidade no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), requerido pela agravada, e ainda pendente de apreciação definitiva, mostra-se insuficiente para afastar a titularidade concedida pelo referido órgão à sociedade empresária que outorgou licença à agravante para uso da marca, objeto do litígio. 3. A necessidade de dilação probatória, a demonstrar quem é o legítimo titular da marca empresarial, obsta a manutenção da decisão monocrática de proibição de uso imposta à ré, ora agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (20160020120325AGI, Relator: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJE: 9/12/2016). Indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023 15:49:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador